Tribunal: TJDFT
Processo: 0749098-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749098-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LENILVA MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: HERIK CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA, HERIK VINICIUS SANTANA TEODORO DECISÃO LENILVA MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação ajuizada contra HERICK CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA e HERIK VINÍCIUS SANTANA TEODORO, que declinou da competência para a Comarca de Buritis – MG. Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou ação declaratória de existência de contrato verbal, cumulada com indenização por danos materiais, morais, e lucros cessantes em desfavor dos agravados, para construção de uma casa na cidade de Buritis -MG, a qual parte do imóvel seria financiada pela Caixa Econômica Federal – CEF. Em contestação (ID 209692173), os requeridos suscitaram, dentre outros, a incompetência do Juízo, seguida de réplica e especificação de provas. Foi então proferida a decisão agravada (ID 217137794), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Lenilva Marta Rodrigues de Almeida em face de Herik Viniciu Santa Teodoro e outro. A autora declara residência em Ceilândia na petição inicial, o que contradiz com os demais argumentos e documentos juntados ao feito. Observe-se que a requerente pauta seu direito em suposto contrato de empreitada para construção de casa em Buritis, MG, tendo inclusive pleiteado o fornecimento de casa padrão CEF, nos mesmos termos da oferta inicial. Ademais, procuração, declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de IRPF (IDs 192962587 - Pág. 1 192962588 - Pág. 2) informam residência também em Buritis. Também o extrato da CEF juntado ao feito informa a agência do município Mineiro (ID 194167145 - Pág. 1-4). Por fim e mais importante, há inúmeros recibos de aluguel (ID 192965305 - Pág. 1-29) em que consta a cidade de Buritis como residência da autora. Sobre o tema, o CPC dispõe: Art. 63 (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Pelo exposto, verifico a ocorrência de prática abusiva na distribuição do feito a este juízo, já que autora e réu residem em Buritis, MG (ID 192965317 - Pág. 1-2), ao passo que o negócio jurídico também ocorreu na cidade ora citada. Assim, declaro a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da presente ação. Preclusa, remetam-se os autos à vara com competência cível da comarca de Buritis, MG (TJMG). A agravante alega que por se tratar de relação de consumo, a competência territorial é realizada pela conveniência do consumidor. Sustenta que após ter ficado desempregada retornou para Brasília, e a conta de luz comprova o fato. E que a ação pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor, apesar de o contrato ter sido celebrado em Buritis-MG, e ser lá o domicílio dos agravados. Argumenta que a contestação é intempestiva e deve ser decretada a revelia. Requereu seja conferido efeito suspensivo ao recurso, para ao final, seja mantida a competência da circunscrição de Ceilândia, seu domicílio. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência da 2a Vara Cível da Comarca de Ceilândia para processar e julgar o feito. Saliente-se, de início, que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A agravante defende a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. De regra, as ações pessoais são propostas no domicílio do réu, art. 46 do Código de Processo Civil – CPC. Por sua vez, o Código do Consumidor- CDC, no artigo 101, inciso I, estipula que a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor. Dessa forma a escolha de foro pelo consumidor não é irrestrita e não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Ele possui a opção de ajuizar a ação no seu domicílio, ou no domicílio do réu. E recentemente, o Código de Processo Civil -CPC sofreu alteração pela Lei 14.879, de 04/06/2024 a qual incluiu o § 5o no art. 63 in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Constata-se que a escolha aleatória de foro permite o declínio da competência de ofício, e afasta a aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – CF) ao vedar, por exemplo, a escolha direta do juízo mediante a eleição de um foro em que há apenas um juízo competente em razão da matéria. Pois bem. Na demanda, em que pese a agravante alegar que se mudou para Brasília, a procuração, declaração de hipossuficiência, contrato de locação e relatório médico (Ids origem 192962587, 192962588, 19296305) indicam a sua residência em Buritis-MB, local onde está em tratamento médico. E apesar de alegar que está desempregada, os agravados comprovaram que ela possui empresa em funcionamento na comarca de Buritis -MG (ID 209692180). Sobre o domicílio, os artigos 70, 71, e 72 do Código Civil -CC, dispõem: Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que a agravante, em princípio, reside e possui ânimo definitivo de moradia em Buritis-MG, onde inclusive alega ter celebrado o contrato verbal com os agravados, para construção de sua residência. Assim, uma vez que o agravante reside em Buritis -MG, o contrato foi lá celebrado, para construção de residência naquela cidade, a escolha da circunscrição de Brasília configura escolha aleatória de foro, o que permite a declinação da competência pelo juízo. Nesse sentido, a jurisprudência, mesmo antes da alteração do CPC: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a Vara Cível de Águas Claras e 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de cobrança (relação de consumo). 2. Com o objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação, ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio em face do disposto no art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC/2015. Se o autor é o consumidor, permite-se-lhe a eleição do foro, considerando que a norma protetiva foi concebida em seu benefício, cabendo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o do domicílio do réu, ou o do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista. No entanto, inadmissível escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Por se tratar de relação de consumo, consumidores que residem na Região Administrativa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, réus na ação monitória, competência absoluta que pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara Cível de Águas Claras). (Acórdão 1772684, 07529308420208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o agravante fundamenta a escolha do foro distrital com base na sede do Banco do Brasil, nesse sentido, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 4. A liberdade jurídica que a parte possui para escolher o órgão do judiciário que estará à frente da função jurisdicional do litígio a que está vinculado, relativo ao processo de origem, não autoriza que, por exclusiva conveniência, seja deixada de lado, na escolha do foro, a observância ao princípio constitucional do juiz natural e também o respeito à coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867054, 07507352420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 30/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de prova, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Maringá/PR (domicílio do autor e lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural). 2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A liquidação do título executivo judicial coletivo não pode ser interposta em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural. Precedentes do STJ. 4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma - facilitar a produção de prova - e considerando que o financiamento rural foi contratado em Maringá/PR, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, "b", do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1750844, 07160421420238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Entendo, portanto, neste momento de cognição sumária, que a decisão recorrida está correta. Portanto, em princípio, não ficou comprovada a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Posto isto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator